Tribunal: TJMT
Processo: 1026127-51.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026127-51.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MAIA DIAS - CPF: 177.756.981-87 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. CONTAS PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
SEM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTINÇÃO COM O TEMA 1300 DO STJ.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu responsabilidade pela má administração da conta PASEP de titularidade do recorrido, em ação revisional cumulada com reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou erro material ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão das contas PASEP, diante da ausência de prova de má gestão; e (
ii
) saber se o feito deveria ser suspenso até o julgamento do Tema 1.300 do STJ, relativo à inversão do ônus da prova sobre débitos em contas PASEP.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica, firmada no Tema 1.150 do STJ, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas PASEP, inexistindo vício na decisão nesse ponto.

4. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300/STJ é incabível, pois o acórdão não promoveu a inversão do ônus da prova, mas aplicou corretamente o princípio da carga dinâmica, conforme art. 373 do CPC, diante das peculiaridades do caso concreto.

5. Os embargos não indicam omissão, obscuridade ou contradição, revelando-se meramente como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

6. A simples interposição dos embargos é suficiente ao prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios, por ausência de dolo ou má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A mera interposição dos embargos é suficiente ao prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871.916/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023; TJMT, N.U 1030382-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra acórdão (ID. 271650860
) proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de minha
relatoria, que, à unanimidade, negou

provimento
ao recurso de apelação
interposto
em face de

JOSÉ MAIA DIAS
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Em suas raz
ões,
o Embargante sustenta
que
o acórdão aponta obscuridade e erro material no referido julgado, argumentando que desconsiderou a inexistência de prova mínima por parte do Embargado quanto à alegada má gestão da conta PASEP.

Afirma que, conforme o Tema 1
.
150 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por eventuais falhas na administração das contas do PASEP, mas que, no caso concreto, não há evidências de desvio de valores ou de erro na correção dos rendimentos.

Aduz que
a relação entre as partes não configura uma relação de consumo, afastando, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, bem como
enfatiza que o ônus da prova da suposta má gestão recai sobre o
E
mbargado, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.

À vista disso
, requer a suspensão do processo até a decisão definitiva do Tema 1
.
300 do STJ, que trata da responsabilidade sobre os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.

Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos
Embargos
com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, com o objetivo de manter a improcedência dos pedidos da ação indenizatória.

O Embargado apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos presentes embargos e pela aplicação da multa prevista nos artigos 80, inciso VII, e 1.026, ambos d
o Código de Processo Civil
(ID. 274525874).

Recurso
tempestivo (
ID. 272595896
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido por esta
Egrégia
Câmara, que
negou provimento

ao seu
recurso de apelação interposto
contra sentença prolatada n
os autos da
Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL AO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por José Maia Dias, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.947,90, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil na gestão de contas do PASEP; (
ii
) definir a competência da Justiça Estadual para processar a demanda; e (
iii
) analisar a existência de falha na administração da conta do autor, com consequente prejuízo patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, pois responde por eventuais falhas na administração das contas do PASEP.4. A competência da Justiça Estadual resta configurada, nos termos da Súmula 42/STJ, considerando que a controvérsia trata da gestão bancária e não de atos do Conselho Diretor do PASEP.5. O laudo pericial produzido nos autos demonstrou que houve diferença significativa entre o
saldo registrado e o esperado, indicando falha na correção dos rendimentos.6. A aplicação dos índices de correção oficializados pelo banco não afasta a responsabilidade, pois a análise pericial demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto ao autor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas do PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas que versem sobre gestão bancária de contas vinculadas ao PASEP. 3. Configura falha na prestação de serviço a não aplicação correta de índices de correção monetária, ensejando indenização por danos materiais ao titular da conta.”
[...]
”

(
ID. 270395881
).

Pois bem.

Os Embargos de De
claração, como cediço, têm por escopo a integração de decisão judicial que padeça de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão
judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Em detida análise dos autos,
verifica-se que
os presentes Embargos
de Declaração
não comportam acolhimento
.
Vejamos.

Na
hipótese
, o Embargante alega dois pontos principais: a
ausência de prova de gestão inadequada da conta PASEP
e a
necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça
. Ambos os argumentos, contudo, não merecem prosperar.

Quanto à
gestão da conta PASEP
, o acórdão embargado fundamentou-se no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu expressamente a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração das contas PASEP e pe
los eventuais saques indevidos.
Portanto,
não há qualquer
vício a ser sanado
nesse ponto
.

No que concerne à
alegação de suspensão processual,
é importante esclarecer que o tema repetitivo invocado
refere-se
especificamente à inversão do ônus da prova
sobre
lançamentos indevidos no PASEP, o que não é o caso dos autos.

Isso porque
o
Juízo
a

quo
não promoveu a inversão do ônus da prova
, mas apenas
aplicou corretamente o princípio da carga dinâmica da prova
, nos termos do
art.
373 do
CPC
, que permite a redistribuição do encargo probatório conforme as peculiaridades do caso concreto.

Aliás,
a inversão do ônus da prova, tal como prevista no referido repetitivo, não ocorre de forma automática, mas quando presentes requisitos específicos que demonstrem o desequilíbrio entre as partes no que se refere à obtenção da prova.

Destarte, vislumbra-se que a celeuma processual foi resolvida por meio da correta aplicação das regras gerais do ônus da prova, sem qualquer redistribuição arbitrária ou indevida desse encargo
. Por conseguinte,
n
ão há
razão para a suspensão do acórdão ora embargado em razão do julgamento do repetitivo, uma vez que a matéria discutida não se amolda à hipótese de julgamento vinculante.

Em caso análogo,
esta
Egrégia
Câmara
já decidiu que
a suspensão processual decorrente do Tema 1.300/STJ não se aplica quando a discussão central não envolve diretamente a distribuição do ônus da prova
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. RECURSO REJEITADO.

[...]
II.
2. Verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela administração da conta
PASEP
; (
ii
) à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (
iii
) à definição do prazo prescricional e do termo inicial de contagem; e (
iv
)
à necessidade de
suspensão
do processo em razão da tramitação do
Tema 1300
do STJ
.

[...]
5.
A suspensão processual em decorrência do Tema 1300/STJ
não se aplica ao caso, uma vez que a discussão central do recurso não envolve a distribuição do ônus da prova, objeto do referido tema repetitivo
.
6. Os embargos não podem ser utilizados para reanálise do mérito da decisão, inexistindo qualquer omiss
ão, obscuridade ou contradição. IV. Dispositivo e
tese
7
. Emba
rgos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
‘
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando à rediscussão d
o mérito da decisão recorrida’.
[...]” (
TJMT.
N.U 1030382-39.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal
,
5ª
Câmara de Direito Privado
,
j.
11/03/2025,
DJ
e
15/03/2025
– grifo nosso
)

Assim, conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão,
contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,

a
pretensão se traduz no propósito de ver
, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável
, o que
, como exposto,
não se pode admitir.

No que tange ao
prequestionamento
da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/0
5/2024,
DJe
12/05/2024 – grifo nosso)
.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, como querem os Embargados, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento
do
apelação interposto
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, e considerando que o acórdão embargado se apresenta devidamente fundamentado,
REJEITO
os
Embargos de D
eclaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S
/
A
,

por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025